Tribunal: TJSP
Processo: 1000719-97.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Sentença que reconheceu a abusividade dos juros cobrados pela instituição financeira – Pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral – Descabimento – O autor deu causa aos descontos ao celebrar o contrato de empréstimo, sendo certo, ademais, que a ré agiu

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Sentença que reconheceu a abusividade dos juros cobrados pela instituição financeira – Pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral – Descabimento – O autor deu causa aos descontos ao celebrar o contrato de empréstimo, sendo certo, ademais, que a ré agiu amparada pelo contrato firmado entre as partes – Inexistência de dano moral – Manutenção da verba honorária fixada em primeiro grau – RECURSO NÃO PROVIDO.